Tribunal: STF
Processo: Rcl 56908
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em face de acórdão proferido pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos de nº 0010465- 41.2017.5.03.0171, em ação trabalhista proposta por josé geraldo gonçalves, por suposta afronta ao quanto decidido na ADC 16 e no Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral desta Corte.



    Sustenta-se, em síntese, que o ato reclamado, ao reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos débitos trabalhistas de empresa terceirizada, violou o disposto no art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93.



    Requer-se, assim, a distribuição por dependência em relação à Reclamação de nº. 53418, bem como, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    Analisando os autos, verifico a existência de questão prejudicial atinente à coisa julgada, dado o quanto decidido na Reclamação de nº. 53418.



    Com efeito, os §§ 2º e 4º do art. 337 do Código de Processo Civil preceituam que:



    “§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.” 



    “§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”



    Os presentes autos possuem as mesmas partes, pedido e causa de pedir em relação à citada Reclamação nº. 53418, à qual neguei seguimento em 20.05.2022 e cujos embargos de declaração foram rejeitados, tendo sido certificado o trânsito em julgado em 21.06.2022.



    In casu, constato a existência de identidade entre as Reclamações 53.418 e 56908, bem assim a existência de coisa julgada.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação, nos termos do art. 485, V, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente